Tribunal: STJ
Processo: 5000202-89.2025.8.21.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113326 - RS(2025/0453389-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS ROLIM MICHEL
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
MÁRIO TANIYAMA JÚNIOR - RS127529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS INFRINGENTES CABÍVEIS NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 207/STJ.
1. O Tribunal de origem, em segunda instância, prolatou decisão não
unânime desfavorável à parte ré. Assim, seriam cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão, nos termos do
parágrafo único, do
art. 609,
Código de Processo Penal.
2. Diante da não interposição do mencionado recurso, incide o óbice da
que dispõe ser
Súmula n. 207/STJ,
"inadmissível recurso especial quando
cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de
.
origem"
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:28:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fed1ac7-f103-4b12-b8ec-2b3edb92c700

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113326 - RS(2025/0453389-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MATHEUS ROLIM MICHEL
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
MÁRIO TANIYAMA JÚNIOR - RS127529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS INFRINGENTES CABÍVEIS NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DO
ÓBICE DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 207/STJ.
1. O Tribunal de origem, em segunda instância, prolatou decisão não
unânime desfavorável à parte ré. Assim, seriam cabíveis embargos
infringentes contra o acórdão, nos termos do
parágrafo único, do
art. 609,
Código de Processo Penal.
2. Diante da não interposição do mencionado recurso, incide o óbice da
que dispõe ser
Súmula n. 207/STJ,
"inadmissível recurso especial quando
cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de
.
origem"
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS ROLIM MICHEL
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fl. 372) que não

conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que manteve a
condenação pelos crimes de tráfico de drogas e falsificação de medicamentos.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 377-390
).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54671913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:43
Código de Controle do Documento: 2c20f8b9-44e5-4804-b8f0-127d2003e0d0

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise do recurso de MATHEUS ROLIM MICHEL, verifica-se
que o Tribunal de origem, em segunda instância, prolatou decisão não unânime
desfavorável à parte ré. Assim, seriam cabíveis embargos infringentes contra o
acórdão, nos termos do
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
art. 609,
Diante da não interposição do mencionado recurso, incide o óbice da
que dispõe ser
Súmula n. 207/STJ,
"inadmissível recurso especial quando cabíveis
.
embargos infringentes contra o acórdão proferido no Tribunal de origem"
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54671913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/03/2026 19:27:43
Código de Controle do Documento: 2c20f8b9-44e5-4804-b8f0-127d2003e0d0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0453389-0
AREsp 3.113.326 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50002028920258210086 53209948620248210001
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MATHEUS ROLIM MICHEL
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
MÁRIO TANIYAMA JÚNIOR - RS127529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Falsificação / Corrupção /
Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS ROLIM MICHEL
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
MÁRIO TANIYAMA JÚNIOR - RS127529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485122890131023@
2025/0453389-0 - AREsp 3113326 Petição : 2025/0122308-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:55:28
Código de Controle do Documento: EE644C19-C5E6-4FAB-B043-CA4ABCA0F763